Tribunal: TJDFT
Processo: 0749499-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0749499-42.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator